Tribunal: TJBA
Processo: 8024999-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024999-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIX SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA, MARCIO CUNHA DORIA

AGRAVADO: JACIARA PEREIRA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
DILTON ALVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. MENOR. AUTISMO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL 1250MG/DIA. PLANO DE SÁUDE. CABIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTE. PERIGO DE DANO. CONFIGURADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento voltado a impugnar decisão que concedeu a tutela provisória antecipada de urgência, determinando que o plano de saúde fornecesse a consumidor beneficiário Canabidiol 1250mg/dia. 2. Da atenta análise do acervo probatório produzido, verifica-se ser incontroverso que o Agravado menor é beneficiário do plano de saúde Agravante e tem diagnostico médico de Transtorno do Espectro do Autismo. 3. Logo, deve o Plano de Saúde Agravante custear a realização de acompanhamento multidisciplinar que se mostrar necessário. 4. Ademais, insta ressaltar que o STJ tem se pronunciado reiteradamente no sentido de que é preciso observar não só o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, mas também o seu § 13, que impõe à Operadora a obrigação de custear tratamento que, mesmo não constado do rol publicizado pela ANS, tenha comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4. Dito isso, a jurisprudência tem se mostrado solida no sentido de que o Plano de Saúde deve custear o tratamento com canabidiol. 5. Logo, verifica-se a presença dos elementos necessários a concessão da tutela provisória ora impugnada, que não merece reforma, ao menos nesse momento.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8024999-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIX SAUDE LTDA
e como Agravados o
G.H.D.S.F.
e o
OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DRA. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA